Tribunal: TJDFT
Processo: 0709447-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. COAUTORIA CONFIGURADA. PRÁTICA CONJUNTA DA GRAVE AMEAÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Deve ser mantida a majorante relativa ao concurso de pessoas quando demonstrado que o delito foi praticado com a participação de dois agentes, com liame subjetivo e divisão de tarefas.
2. Recurso conhecido e desprovido.